Tribunal: TJMT
Processo: 1021610-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021610-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AGRAVANTE), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (AGRAVADO), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE – SUPOSTA USURPAÇÃO POR LEI MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DE UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO – OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1021610-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Agravo Interno proposto pelo PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS contra a decisão de Id. 87594966, que indeferiu a petição inicial da Ação Direita de Inconstitucionalidade ajuizada pelo ora Agravante, que objetivava declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 7.978/2014, que “
Dispõe sobre a atividade de fiscalização de eventos particulares, e dá outras providências
”.

Em suas razões aduz, em síntese, que a decisão não condiz com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido do cabimento da ação direta de inconstitucionalidade estadual em face de normas da Constituição Federal de reprodução obrigatória, como ocorre com a atribuição de competência privativa à União para legislar sobre direito do trabalho (art. 22, I, CF).

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja admitido o processamento da ação.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 97204454.

Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2021.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,

Presidente do Tribunal de Justiça
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2021